Tribunal: TJSP
Processo: 1008384-92.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de Veículo – Sentença de parcial procedência, que reconheceu a abusividade da cobrança a título de seguro proteção financeira e determinou a restituição do respectivo valor de forma dobrada – Apelo de ambas as partes – Pretensão de não conhecimento do recurso do autor por violação ao princípio da dialeticidade formulado pelo Banco réu em

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de Veículo – Sentença de parcial procedência, que reconheceu a abusividade da cobrança a título de seguro proteção financeira e determinou a restituição do respectivo valor de forma dobrada – Apelo de ambas as partes – Pretensão de não conhecimento do recurso do autor por violação ao princípio da dialeticidade formulado pelo Banco réu em contrarrazões – Descabimento – A apelação do demandante expõe a pretensão de reforma da sentença - Pretensão do Banco réu para concessão de efeito suspensivo ao apelo – Hipótese que decorre de lei (art. 1.012 do CPC), além de prejudicada a análise diante do processamento do presente recurso – MÉRITO – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo demandante – JUROS – Acessório contratual fixado em percentual próximo à média adotada pelo Banco Central para o período – Inocorrência de parâmetros que evidenciem a exacerbação da referida taxa média – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Possibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/2004 e Súmula 541 do C. STJ – TABELA PRICE – Aplicação – Possibilidade – Utilização que não implica anatocismo – Inexiste razão para adoção de outro método de amortização do saldo devedor - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – Cobrança lícita – Documento que demonstra a efetiva prestação dos serviços – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Apreciação conforme preceituado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958) – Cobrança ilícita – Ausentes documentos que demonstram a efetiva prestação dos serviços – Laudo de vistoria que não identifica o agente vistoriador e ainda apócrifo – Afastamento da cobrança – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – Empresa do mesmo grupo econômico do Banco réu, sem que tenha sido provado que foi dada ao autor a oportunidade de livre escolha das operadoras de seguros (Tema 972 do STJ) – Cobrança indevida – DEVOLUÇÃO SIMPLES – Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro – Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade – Cobranças realizadas com fundamento no próprio contrato, ainda que posteriormente submetido à revisão judicial de seus termos, boa-fé objetiva presente – Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – Ônus sucumbencial – Sucumbência recíproca caracterizada, o que autoriza a divisão das custas e despesas processuais e a fixação de honorários sucumbenciais recíproco, observado o disposto no art. 85, §§2o e 8o, do CPC – Incidência do caput do artigo 86, caput, do mesmo diploma legal, ressalvada a gratuidade de justiça concedida ao autor (art. 98, § 3o, do CPC) – HONORÁRIOS RECURSAIS – Não incidência do §11 do art. 85 do CPC, ao caso sub judice (Tema 1059 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.